Tribunal: TJDFT
Processo: 0743630-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA ANUIDADE ESCOLAR. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE APENAS DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO. INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL NÃO REQUERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO JÁ NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A solidariedade familiar não exclui a regra geral de que a solidariedade obrigacional não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil - CC). Somente o pai que assumiu o ônus financeiro é responsável pelas mensalidades escolares.
2. A Constituição Federal (CF) consagra, em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Referido princípio, norteador de todos os demais princípios e regras processuais, busca assegurar que o processo seja justo, respeitados os direitos de todos os envolvidos.
3. Em harmonia com a norma constitucional, o Código de Processo Civil - CPC, em seu art. 513, §5o, veda a inclusão do coobrigado ou do corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento no cumprimento de sentença. É norma fundamental da sistemática processual que, em regra, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9o do CPC). Com maior razão, deve-se observar a garantia para aquele que sequer foi parte no processo.
4. Portanto, mesmo que fosse responsável solidário pela dívida, não seria razoável admitir a invasão do patrimônio do responsável sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de conhecer a existência da demanda e promover sua defesa prévia: o ordenamento jurídico não autoriza que assim se proceda nem com o devedor que efetivamente contraiu a dívida.
5. No caso, o exequente requer a inclusão na fase de cumprimento de sentença de pessoa que não constituiu o polo passivo da lide na fase de conhecimento. A medida é incabível, por violar o direito ao devido processo legal. Assim, foi correta a decisão do juízo que indeferiu o pedido. A decisão agravada deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.